Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A ANUÊNCIA EXPRESSA DOS SUBSTITUÍDOS. PAGAMENTO DIRETO INDEFERIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORES DE FUNDAÇÃO PÚBLICA EXTINTA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – Lei 8.906/1994 - prevê, em seu artigo 22, parágrafo 4o, a possibilidade de retenção dos honorários contratuais a serem recebidos pelo constituinte, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório.
2. Caso o escritório de advocacia seja contratado por um sindicato, em regra, o vínculo firmado exclusivamente entre a organização coletiva e os advogados não vincula os sindicalizados, não podendo, portanto, ter seu cumprimento exigido nos próprios autos. A exceção ocorre quando o escritório apresentar contrato celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização deles para tanto, a qual poderá ser feita, inclusive, em assembleia geral.
3. No caso da Ação Coletiva movida pela SINDIRETA, para requerer o pagamento do vale alimentação indevidamente suspenso, não houve autorização dos substituídos, em assembleia geral, para a contratação do escritório de advocacia. A assembleia votou, apenas, pela contratação genérica de um representante. Os votantes concordaram, também, com cobrança de honorários, a ser feita pelo sindicato e repassada ao escritório de advocacia contratado. 3.1 A ausência de anuência expressa de cada um dos substituídos aos termos do contrato de prestação de serviços impede a retenção dos honorários contratuais direto nos autos.
4. A Ação Coletiva 32.159/1997 e o Mandado de Segurança 7.253/1997 foram ajuizados pelo SINDIRETA, o qual, à época, no ano de 1997, representava os servidores do Distrito Federal. Em1997, o exequente pertencia à Fundação Educacional. Somente no momento da extinção o exequente passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal.
5. Se no momento de formação do título executivo para determinado Sindicato representativo de categorias da Administração Direta, em sua maioria, o exequente pertencia ao quadro de Autarquia com representatividade sindical própria, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade.
6. Recursos conhecidos e não providos.